Tribunal: STJ
Processo: 0823006-47.2023.8.19.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989892 - RJ (2025/0259262-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIA REGINA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE INADMITE APELAÇÃO PELA
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MATÉRIA DO ESPECIAL
QUE REMONTA AS RAZÕES DE MÉRITO DA PRÓPRIA
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de ausência de
prequestionamento e inobservância ao princípio da dialeticidade.
2. Na origem, o Tribunal de Justiça não conheceu do agravo
interno interposto contra decisão monocrática que havia negado
seguimento à apelação, em razão de ausência de enfrentamento
específico dos fundamentos da sentença e da decisão
monocrática.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos artigos
6o, XI e XII, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor,
e aos artigos 9o e 10 do CPC, além de dissídio jurisprudencial
quanto à aplicação da Lei no 14.181/2021, sustentando omissão
na análise de temas como o mínimo existencial e o crédito
responsável.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido quando não há prequestionamento
explícito ou implícito dos dispositivos legais apontados como
violados e quando as razões recursais não observam o princípio
da dialeticidade.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais
enfrentem de forma clara e específica os fundamentos da
decisão recorrida, sendo requisito indispensável para a
admissibilidade do recurso.
6. A ausência de prequestionamento, mesmo de forma implícita,
impede o conhecimento do recurso especial, conforme disposto
na Súmula no 282 do STF.
Documento eletrônico VDA51402005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b9ea86ff-7ad1-4920-a169-45ab964f4256

7. O Superior Tribunal de Justiça não pode realizar
pronunciamento originário sobre matérias não debatidas na
instância de origem, em razão da finalidade revisional do recurso
especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51402005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b9ea86ff-7ad1-4920-a169-45ab964f4256

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989892 - RJ (2025/0259262-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIA REGINA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE INADMITE APELAÇÃO PELA
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MATÉRIA DO ESPECIAL
QUE REMONTA AS RAZÕES DE MÉRITO DA PRÓPRIA
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de ausência de
prequestionamento e inobservância ao princípio da dialeticidade.
2. Na origem, o Tribunal de Justiça não conheceu do agravo
interno interposto contra decisão monocrática que havia negado
seguimento à apelação, em razão de ausência de enfrentamento
específico dos fundamentos da sentença e da decisão
monocrática.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos artigos
6o, XI e XII, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor,
e aos artigos 9o e 10 do CPC, além de dissídio jurisprudencial
quanto à aplicação da Lei no 14.181/2021, sustentando omissão
na análise de temas como o mínimo existencial e o crédito
responsável.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido quando não há prequestionamento
explícito ou implícito dos dispositivos legais apontados como
violados e quando as razões recursais não observam o princípio
da dialeticidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51164914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:10
Código de Controle do Documento: 25aea78a-5f3f-4992-bc73-929e1dc189eb

5. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais
enfrentem de forma clara e específica os fundamentos da
decisão recorrida, sendo requisito indispensável para a
admissibilidade do recurso.
6. A ausência de prequestionamento, mesmo de forma implícita,
impede o conhecimento do recurso especial, conforme disposto
na Súmula no 282 do STF.
7. O Superior Tribunal de Justiça não pode realizar
pronunciamento originário sobre matérias não debatidas na
instância de origem, em razão da finalidade revisional do recurso
especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Na origem, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não conheceu do
agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia negado seguimento
à apelação, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade. Constatou-se
que as razões recursais não enfrentaram, de forma clara, objetiva e específica, os
fundamentos da sentença que extinguiu o feito por inépcia da inicial e ausência de
interesse de agir, tampouco os fundamentos da decisão monocrática que negou
conhecimento ao recurso.
No recurso especial, a recorrente sustentou violação aos artigos 6o, XI e
XII, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos artigos 9o e
10 do CPC, alegando negativa de vigência e dissídio jurisprudencial quanto à
aplicação da Lei no 14.181/2021. Argumentou que o Tribunal de origem teria
afastado indevidamente a obrigatoriedade da audiência de conciliação, essencial ao
processamento da ação, e exigido requisitos não previstos em lei para
admissibilidade da inicial. Alegou ainda omissão quanto à análise do mínimo
existencial e à responsabilidade das instituições financeiras na concessão de crédito,
em afronta ao princípio do crédito responsável.
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.

Documento eletrônico VDA51164914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:10
Código de Controle do Documento: 25aea78a-5f3f-4992-bc73-929e1dc189eb

É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
razões que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo
para que passem a fazer parte da presente decisão:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO
DE DÍVIDAS. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO POR
INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE NEGA CONHECIMENTO AO
RECURSO.
INCONFORMISMO
DA
AGRAVANTE.
ATO
MONOCRÁTICO DO RELATOR QUE TEVE POR FUNDAMENTO A
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA
DE VETOR NOVO A MODIFICAR O JULGADO. RECURSO QUE
LOGRA, TÃO SOMENTE, OBTER O REFERENDO DO COLEGIADO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE SE MANTÉM.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que há óbice intransponível ao conhecimento do
recurso, diante do total descompasso entre o quanto deduzido no recurso especial e
o debate travado no acórdão recorrido.
Com efeito, como se verifica do relatório, a peça recursal limitou-se a
reiterar os argumentos já lançados na apelação, sem trazer qualquer vetor novo apto
a infirmar o juízo de inadmissibilidade anteriormente firmado. Em momento algum,
dialogou com as razões expostas no aresto da origem.
Portanto, toda a matéria deduzida no especial não foi debatida pela
Corte Estadual, que não tratou do mérito da apelação, tendo proferido decisão de

não conhecimento por ausência de dialeticidade.
A análise do teor do acórdão recorrido, portanto, indica que os
dispositivos tidos por violados não foram debatidos pela Corte de origem, impondo-
se o óbice da Súmula 282 do STF.
Documento eletrônico VDA51164914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:10
Código de Controle do Documento: 25aea78a-5f3f-4992-bc73-929e1dc189eb

É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
Documento eletrônico VDA51164914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:10
Código de Controle do Documento: 25aea78a-5f3f-4992-bc73-929e1dc189eb

PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024

Dessa forma, para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
Documento eletrônico VDA51164914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:10
Código de Controle do Documento: 25aea78a-5f3f-4992-bc73-929e1dc189eb

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Reitere-se, à guisa de conclusão, que a fundamentação do acórdão
limitou-se ao juízo de delibação negativo, por ausência de dialeticidade nas razões
recursais, sem qualquer enfrentamento das teses jurídicas ora invocadas.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:10
Código de Controle do Documento: 25aea78a-5f3f-4992-bc73-929e1dc189eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.989.892 / RJ
Número Registro: 2025/0259262-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08230064720238190210 202524507601 8230064720238190210
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA REGINA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO : BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:24
Código de Controle do Documento: 06f89271-511a-45fd-a65c-ec8700892e17

Documento eletrônico VDA51384886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:24
Código de Controle do Documento: 06f89271-511a-45fd-a65c-ec8700892e17